Tribunal: TJMT
Processo: 1021486-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021486-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLON JACKSON GONCALVES - CPF: 689.428.001-06 (APELANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), BASSIL DOWER & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.744.330/0001-61 (APELADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

MARLON JACKSON GONÇALVES

APELADO(s):

BASSIL DOWER & ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA ABUSIVIDADE DA MULTA MORATÓRIA CONTRATADA - VALORES EXORBITANTES – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO –

PACTUAÇÃO E
COBRANÇA CUMULADA DE MULTA INFRACIONAL DE 20% E MULTA MORATÓRIA DE 1% AO DIA, SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO - MESMO FATO GERADOR (INADIMPLEMENTO) - IMPOSSIBILIDADE –
NON BIS IN IDEM
– EXORBITÂNCIA E ABUSIVIDADE DA MULTA MORATÓRIA – ENCARGO PROGRESSIVO QUE EM POUCO TEMPO SUPLANTA O VALOR DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA PRINCIPAL –

EXCLUSÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO EM VALOR LIMITADO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 313 DO CC2002 – PROVIMENTO PARCIAL.

Configura
bis in idem
a pactuação e contabilização, na memória do cálculo do
quantum
exequendo, da multa infracional 20% de forma cumulada com a multa moratória de 1% ao dia, se ambas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento, a tempo e modo, das prestações mensais do contrato de honorários advocatícios, devendo ser computada apenas uma delas.

Considerando que a multa moratória de 1% ao dia sobre o valor da parcela em aberto constitui penalidade contratual progressiva, com potencial para fazer com que, em pouco tempo, o
quantum debeatur
correspondente à mora suplante o valor da obrigação original, em flagrante descompasso com o art.412 do CC/2002, há de ser reconhecida a sua abusividade, com a exclusão dessa multa, mantidos os demais encargos contratados, inclusive a multa infracional.

Por outro lado, não há como autorizar que o pagamento do valor devido seja pago parceladamente, em valor mensal limitado, posto que na linha do art. 313 do CC/2002, com exceção dos encargos declarados inválidos, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

MARLON JACKSON GONÇALVES

APELADO(s):

BASSIL DOWER & ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
MARLON JACKSON GONÇALVES

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1021486-20.2020.8.11.0041 opostos da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(três contratos de honorários advocatícios) n. 1033530-08.2019.8.11.0041 ajuizada por
BASSIL DOWER & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

a qual a qual julgou improcedentes os argumentos defensivos apresentados pelo embargante/executado, por consequência, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da execução, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que firmou três contratos de honorários advocatícios com a sociedade de advogados exequente, nos seguintes termos:

CONTRATO 01
– firmado em 22/09/2015, no valor de
R$12.000,00
, tendo por objeto
“(...) interpor embargos de declaração e apelação criminal com sustentação oral, contra sentença proferida nos autos de cód. 130972 numeração única 4599-58.2009.811.0042, em trâmite perante a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT”
;

CONTRATO 02
– firmado em 10/03/2017 no valor de
R$5.399,35
, tendo por objeto
“(...) interpor embargos de declaração, contra decisão proferida nos autos da apelação criminal 37949/2016, pela 2a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
;

CONTRATO 03
–firmado em 10/05/2017 no valor de
R$5.000,00
, tendo por objeto

“(...) interpor recurso especial nos autos da apelação criminal nos Autos Cód. N.o 37949/2016, Numeração Única: 0004599-588.2009.8.11.0042, pela 2a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

Inconformado com a sentença de improcedência, entende que a atualização dos débitos contratuais referentes ao
primeiro contrato
, juntado pela embargada no ID. n. 21944236, diz respeito ao número de parcelas vez que, na notificação extrajudicial que lhe fora enviado, a exequente (notificante) afirmou faltar R$7.000,00 para a quitação, mas, ao invés de considerar apenas 14 (quatorze) parcelas a serem pagas, terminou por cobrar 15 (quinze) prestações.

Defende que, diante disso, deve ser desde logo desconsiderada a cobrança de desconsideração do valor de R$670,66

Assevera que outro ponto a merecer destaque é a exorbitância do valor da multa contabilizada nos cálculos do débito deste primeiro pacto (R$8.033,11), a qual corresponde a 70% do valor atualizado do débito (R$11.318,53).

Aduz que o mesmo ocorre com o segundo contrato, vez que apesar de a aludida notificação fazer uma alusão a um saldo devedor de R$2.899,35 para fins de quitação, porém, ao apresentar o cálculo de atualização do respectivo débito na sua inicial executiva indicou o importe de R$5.500,00, revelando, assim, um excesso de quase R$3.000,000.

Afirma que, de pronto, haveria uma
“cobrança a maior do montante de R$ 4.498,41 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), assim o valor do segundo contrato em aberto, conforme quitação e cobrança extrajudicial de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizado perfaz o montante de R$ 4.064,26 (quatro mil e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos).”

Assevera que, diante dessa cobrança a maior,
“verifica-se que o valor da multa extrapola o montante de 100% (cem por cento) do valor real do debito, sendo o valor real de R$ 4.064,26 (quatro mil e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) e a multa no montante de R$ 5.783,14 (cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), totalizando 142,30% sobre o valor da dívida, sendo essa, completamente abusiva.”

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, as partes firmam três contratos de honorários advocatícios, sendo (
i
) o
primeiro
assinado em
22/09/2015, no valor de
R$12.000,00
, (
ii
) o
segundo
, em 10/03/2017, no valor de
R$5.399,35
, e (iii) o
terceiro
, em 10/05/2017, no valor de
R$5.000,00
.

Em função do não adimplemento a tempo e modo, a sociedade advocatícia credora ajuizou a execução para o recebimento de um débito atualizado no valor total de
R$49.123,48.

Inconformado, o executado apelante opôs os presentes embargos à execução, através dos quais suscitou a existência de um excesso de execução pois que, segundo seus cálculos, o valor atualizado dos saldos devedores dos contratos seria, ao todo, de
R$21.814,49
.

Invocando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, alegou a abusividade das multas convencionadas, as quais lhe impuseram um severo desequilíbrio contratual.

Por fim, pugnou pelo reconhecimento do alegado excesso, com autorização para o parcelamento do débito em prestações mensais de R$500,00, a serem debitadas diretamente em sua folha de pagamento.

Citada, a sociedade advocatícia credora impugnou os presentes embargos, justificando a legitimidade dos encargos computados, em especial as multas previstas no
Parágrafo Quinto
da
Cláusula Segunda
do primeiro contrato, e no
Parágrafo Quarto
da
Cláusula Segunda
do segundo e do terceiro contratos, assim como e na
Cláusula Décima Terceira
, replicadas nos três contratos exequendos, vez que regularmente contratados.

Acerca de tais penalidades decorrentes da mora contratual, assim estabeleceram cada um dos pactos:

CONTRATO 01 – ID. n.
ID. n. 22175468 - Pág. 2/3 e 5/6

CONTRATO 02
– ID. n. 22175468 - Pág. 2, 3 e 6

CONTRATO 03
– ID. n. 22175472 - Pág. 2 e 5

Ainda que a relação jurídica havida entre as partes decorra de manifestação da autonomia privada, há limites objetivamente impostos pelo Código Civil, pelos princípios gerais do direito e pela própria jurisprudência para a contratação das penalidades contratuais.

Desses limites, dois são plenamente aplicáveis à causa dos autos.

O primeiro deles estabelece que a
multa por infração contratual
somente pode ser cobrada cumulativamente com a
multa moratória
quando os respectivos fatos geradores da incidência forem diversos, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
, que está intimamente atrelado à vedação ao enriquecimento sem causa.

Já o segundo limite objetivo às penalidades contratuais aplicável ao caso concreto diz respeito à impossibilidade de a cláusula penal exceder o valor da obrigação principal, consoante previsto no art.412 do CC/2002, o que também há de ser aplicável à multa moratória.

Feitas essas considerações, verifica-se dos autos que além de estipular na
Cláusula Décima Terceira
de todos os pactos, uma multa por infração aos ditames do contrato (multa infracional) na ordem de “
20% do valor do contrato, do direito ou da causa, o que for maior
”, previu também
no
Parágrafo Quinto
da
Cláusula Segunda
do primeiro contrato, e no
Parágrafo Quarto
da
Cláusula Segunda
do segundo e do terceiro contratos uma
multa moratória de 1% ao dia
.

O fato, porém, é que, no caso, as duas multas que estão sendo cobradas – tanto a
multa infracional
como a
multa moratória

- têm o mesmo fato gerador, qual seja, o não adimplemento das parcelas dos contratos a tempo e modo.

Assim, considerando que há uma só causa para ambas as penalidades contratuais cobradas pela credora, mister o afastamento de uma delas, sob pena de incorrer-se no inadmissível
bis in idem
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MULTA MORATÓRIA E MULTA INFRACIONAL - MESMO FATO GERADOR - CUMULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Configura
bis in idem
a cobrança da multa infracional cumulada com a multa moratória quando a penalidade possui o mesmo fato gerador. Havendo sucumbência recíproca das partes, deve ser proporcionalmente distribuído o ônus sucumbencial, nos termos do que estabelece o art. 86 do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.158507-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 26/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MULTA MORATÓRIA E MULTA INFRACIONAL - MESMO FATO GERADOR - CUMULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Configura
bis in idem
a cobrança da multa infracional cumulada com a multa moratória quando a penalidade possui o mesmo fato gerador. Havendo sucumbência recíproca das partes, deve ser proporcionalmente distribuído o ônus sucumbencial, nos termos do que estabelece o art. 86 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.142457-7/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 21/10/2021)

Reconhecida, portanto, a não cumulatividade entre ambas as sanções contratuais, resta dizer qual delas deve ser mantida e qual há de ser afastada dos cálculos do
quantum
exequendo de cada contrato no caso dos autos.

E neste particular,

no caso concreto, a multa penal (infracional) de 20% prevista na
Cláusula Décima Terceira
deve prevalecer sobre a multa moratória de incríveis
1% por dia
de atraso estipulada no
Parágrafo Quinto
da
Cláusula Segunda
do primeiro contrato, e no
Parágrafo Quarto
da
Cláusula Segunda
do segundo e do terceiro contratos.

À uma, porque a multa infracional de 20% segue um padrão razoável e proporcionalmente admitido pela jurisprudência pátria para o caso de mora, que também constitui uma infringência ao pacto.

E à duas, porque a multa moratória de
1%
ao dia
, constitui uma penalidade progressiva que, em pouco tempo, faz com que a penalidade ajustada suplante o valor da obrigação principal, violando, assim, a regra do art.412 do CC/2002.

Afinal, nesse ritmo, em menos de 4 (quatro) meses de atraso, o valor da multa será muito maior que o valor da dívida original.

Com isso, se a cada dia de atraso é possível contabilizar 1% sobre o saldo devedor, tem-se que em trinta dias, a dívida aumentará 30%. Em quatro meses, 120% e ao final de um ano, 365%. Algo comparável apenas aos juros de cartão de crédito, o que é flagrantemente inadmissível.

E isso sem contar os juros remuneratórios de 2% que não foram objeto de impugnação recursal, e que, portanto, não serão afastados.

Não por outra razão, as memórias indicativas da evolução do saldo devedor de cada contrato, todas atualizadas até 19/07/2019, revelam que, em relação aos
quanta debeatur
do
segundo
e do
terceiro contratos
que embasam a execução embargada, os valores contabilizados sob a rubrica da
multa moratória
– R$5.783,14 no
segundo contrato
, e R$5.262,14 no
terceiro contrato
– já suplantam os valores das obrigações originárias, que seriam de R$5.399,00 e R$5.000,00 respectivamente. Senão vejamos a memória do
segundo contrato
(Tabela de ID. n. 21944237 dos autos executivos):

Note-se que na tabela acima, se considerássemos o somatório das 11 (onze) parcelas em seus valores originais, teríamos um valor total de R$5.500,00, ao passo que o valor da
multa moratória
encontrada apara o referido contrato foi de
R$5.783,14
, o que por si só revela a exorbitância de tal encargo.

Além disso, se o valor desse pacto era de
R$5.399,35
, tem-se que, depois de 10 (dez) prestações mensais de R$500,00 cada, a 11a (décima primeira) parcela deveria ser no valor de R$399,35 e não R$500,00, como contabilizado.

Já
em relação ao
terceiro pacto
, certo é que o valor da referida
multa moratória
(R$5.262,14) é maior, inclusive, que o da obrigação originária, já acrescidas da correção monetária e juros remuneratórios (R$5.158,39). Senão vejamos (ID. n. 21944344 dos autos executivos)

Já em relação ao
primeiro contrato
, considerando as 14 (quatorze) prestações mensais que permaneciam em aberto quando da convecção da memória em 19/07/2019, tem-se que, em seus valores originários, tais parcelas somariam
R$7.000,00
(=14 X R$500,00), ao passo que o valor da multa moratória contabilizado foi de
R$8.033,11
. Ou seja, o valor da penalidade contratual moratória (R$8.033,11) corresponde a 114,75% do valor original do débito principal em aberto do contrato (R$7.000,00). Vejamos (ID. n. :

Com isso, não há dúvida de que embargos à execução opostos pelo apelante devem ser acolhidos a fim de que sejam afastadas as multas moratórias de 1% ao dia sobre o valor de cada parcela, previstas
no
Parágrafo Quinto
da
Cláusula Segunda
do
primeiro contrato
, e no
Parágrafo Quarto
da
Cláusula Segunda
do
segundo
e do
terceiro contratos
, mantidos os demais encargos contratuais.

Por fim, não há como atender o pedido de parcelamento do débito exequendo em parcelas de apenas R$500,00 mensais já que, conforme estabelece o art.313 do CPC/15, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.

Assim, não tendo as parcelas dos contratos exequendos sido honradas pelo apelante, e tendo todas as parcelas ajustadas já vencidas, plenamente admissível a cobrança do valor total do débito, inclusive com todos os encargos contratuais avençados, à exceção da multa moratória de 1% ao dia, aqui desconstituída.

Consequentemente, deve a embargada exequente apresentar novos cálculos para cada um dos contratos que embasam a execução, excluindo a multa moratória de 1% ao dia, mantidos os demais encargos.

Tais cálculos devem observar ainda que o valor-base da 11a (décima primeira) parcela do segundo contrato deve ser de R$399,15, e não de R$500,00 domo trazido na tabela de
ID. n. 21944237 dos autos executivos
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais a fim de

(a) reconhecer a abusividade da multa moratória de 1% ao dia previstas
no
Parágrafo Quinto
da
Cláusula Segunda
do
primeiro contrato
, e no
Parágrafo Quarto
da
Cláusula Segunda
do
segundo
e do
terceiro contratos
;

(b) que a parte credora refaça os cálculos do
quantum
exequendo de cada contrato, observada a exclusão da referida multa moratória, mantidos os demais encargos contratuais, inclusive a multa de 20% estipulada na
Cláusula Décima Terceira
replicada nos três contratos que embasam a execução.

(c) condenar a embargada recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do proveito econômico obtido com os presentes embargos, na forma do
Tema 1.076
do STJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023